Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707215-92.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ISELMA VIEIRA SILVA DESPACHO Com fulcro no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, no prazo de 10 (dez) dias. No aludido prazo, faculto ao Distrito Federal a juntada do processo administrativo que culminou na determinação de restituição de valores, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora